Tribunal: TJMT
Processo: 1021095-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021095-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA - CPF: 071.351.121-48 (PACIENTE), Juiz Vara Única de Nortelândia (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), ALEKFANI SANTA MENDES DE ALMEIDA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA RODEM PÚBLICA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (
22 QUILOS DE MACONHA E 2 QUILOS DE COCAÍNA) E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE -
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHOS
MENORES DE DOZE ANOS
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA

NA NECESSIDADE AOS CUIDADOS DOS INFANTES – PODER PARENTAL QUE JÁ NÃO ERA EXERCIDO PELA PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

A decisão combatida está alicerçada na garantia da ordem pública, em razão da quantidade expressiva e variedades de drogas que estavam sendo supostamente transportado pela paciente e coacusada de Cuiabá para o município de Brasnorte

(
22 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína
), e pelo risco de reiteração delitiva.

Embora a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito
absoluto
, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP e
Reclamação 40.676).

In casu
, não há evidencia da necessidade da paciente aos cuidados dos infantes, pois conforme assinalado na decisão objurgada, as crianças (dois filhos menores de 12 anos) estão sendo cuidados pelos avós, informação dada pela própria paciente durante seu interrogatório.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA
, quem estaria preste a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 27 de agosto de 2023, pela prática em tese, do crime de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas (artigo 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06), estando atualmente recolhida na cadeia feminina de Nortelândia/MT.

Alega a impetrante que a prisão da paciente foi convertida em preventiva em 28 de agosto de 2023, sem a realização de audiência de custódia, na qual foi indeferido o pedido de concessão da prisão domiciliar à paciente, que é genitora de 02 filhos menores de doze anos e que necessitam de seus cuidados.

Aduz-se que na decisão proferida, o Magistrado fez ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público, e que estes não são argumentos válidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva.

Sustenta que o Magistrado sequer analisou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CP, e que a situação da paciente está abarcada pelo Habeas Corpus Coletivo n. 143.641 concedido pelo Supremo Tribunal Federal.

Por tais argumentos, requer
a concessão da medida liminar, para que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP e HC nº 143.641 STF, confirmando a decisão
no julgamento do mérito. (Id. 181630194).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 182169180). Informações juntadas (Id. 182733239/182733240).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Ementa: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva. Irresignação. Pretendida substituição da custódia cautelar pela Prisão Domiciliar. Impossibilidade. O fato de a paciente ter filhos menores de 12 (doze) anos não lhe garante, por si só, o direito de ser beneficiada com o instituto da Prisão Domiciliar. Peculiaridades do caso concreto que impedem a concessão do pleito. Imprescindibilidade aos cuidados dos filhos não demonstrada. Pela denegação da ordem.”

(Id. 186147658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ESTEFANI ANDRADE DE SOUZA
, quem estaria preste a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Busca-se, no presente
writ
, a substituição da custódia cautelar da beneficiária pela prisão domiciliar, por ser genitora de filho menor de idade, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Transcrevo parte da decisão combatida, in verbis:

“[...]
No caso em tela, entendo que restou demonstrada a gravidade em concreto das condutas, em razão da maneira de execução do delito, diante da quantia significativa e diversidade de droga apreendida (22 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína), conforme termo de apreensão, que estariam sendo transportadas da Capital Cuiabá para o município de Brasnorte, muito provavelmente para abastecer as “bocas de fumo” da cidade e distribuir aos dependentes químicos. Aliás, a quantidade de droga apreendida é suficiente para o consumo de centenas ou até milhares de usuários, reforçando, assim, a gravidade em concreto da ação delituosa.

Some-se a isso o fato de que as custodiadas possuem passagens anteriores por tráfico de drogas e outros delitos na Comarca de Cuiabá, tudo a indicar que caso sejam beneficiadas com a liberdade voltarão a traficar, uma vez que já incorporaram a traficância como meio de vida e de sustento.

De mais a mais, a experiência forense mostra que atualmente é praticamente impossível uma pessoa exercer o tráfico de drogas e não ser integrante ou de alguma forma participar ou ter ligação com facção criminosa, sob pena de todo tipo de retaliação, inclusive tortura e até mesmo a morte, o que evidencia e reforça a periculosidade social das custodiadas.

Tais fundamentos são mais do que suficientes para afastar os argumentos defensivos pela liberdade provisória ou prisão domiciliar – inclusive o fato das custodiadas serem mães de crianças menores. Aliás, neste ponto, observo que todas as crianças estão sendo cuidadas pelos avós, conforme o próprio interrogatório das custodiadas, não havendo, portanto, qualquer risco atual aos infantes.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto das condutas e periculosidade social das custodiadas, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante das custodiados em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública. ”
(Id. 181630198)

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos lançados pela impetrante,
não verifico n
a
decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, indeferindo o pedido de substituição por prisão domiciliar, teratologia ou ausência completa de fundamentação que autorize a concessão da ordem, uma vez que a decisão combatida e está alicerçada na garantia da ordem pública, em razão da quantidade expressiva e variedades de drogas que estavam sendo supostamente transportadas pela paciente e coacusada de Cuiabá para o município de Brasnorte

(
22 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína
).

Nos termos do Enunciado Orientativo 25 do TJ/MT e jurisprudências dos Tribunais Superiores.

“Enunciado nº 25 – A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva." (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Além da quantidade e variedades de drogas, o Magistrado ressaltou o fato de que as custodiadas, dentre elas, a paciente, possuem registros anteriores por tráfico de drogas e outros delitos na Comarca de Cuiabá, tudo a indicar envolvimento com organização criminosa. Além de evidenciar o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação, consoante Enunciado Orientativo nº6, do Tribunal de Justiça:

“Enunciado nº 06 – O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Quanto ao argumento de que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos, que necessitam de cuidado por parte da genitora, ao que parece, o poder parental não é exercido pela paciente. Visto que, conforme assinalado na decisão objurgada, as crianças estão sendo cuidados pelos avós, informação dada pela própria paciente durante seu interrogatório.

Logo, não observo pelos documentos juntados, que a paciente seja, de fato, imprescindível aos cuidados dos infantes
.

Importante salientar que, embora a presença de uma mãe seja imprescindível aos cuidados do infante, o direito para concessão da prisão domiciliar, não é um direito
absoluto
, no qual deve ser analisado todo o contexto, sendo concedido apenas em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentas. (
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP e
Reclamação 40.676).

Assim, a possibilidade de se excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Estefani Andrade de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023